Tribunal: TJMT
Processo: 1003325-34.2024.8.11.0004
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003325-34.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS DOURADO DE ARAUJO - CPF: 708.772.891-15 (RECORRENTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), UNIAO LASER E ESTETICA LTDA - CNPJ: 27.877.436/0008-96 (RECORRIDO), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1003325-34.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.

1003325-34.2024.8.11.0004

Recorrente:
União Laser e Estética Ltda.

Recorrido:
Marcus Vinicius Dourado de Araújo

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE PACOTE DE SERVIÇO DE ESTÉTICA – REEMBOLSO NÃO EFETUADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação de serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. O reembolso dos valores demandaria solução simples, porém, não foi a providência adotada pela empresa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1003325-34.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.

1003325-34.2024.8.11.0004

Recorrente:
União Laser e Estética Ltda.

Recorrido:
Marcus Vinicius Dourado de Araújo

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de União Laser e Estética Ltda.

Ação:
de Resolução Contratual Cumulada com Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças.

Sentença
(Id. 252771786):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa requerida à restituição de R$ 9.322,38 (nove mil, trezentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos), a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 252771792)
:
defende
reforma da sentença para ser acolhida a preliminar de incompetência do Juizado Especial, ou como pedido alternativo, julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou a redução do valor indenizatório.

Sem Contrarrazões
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1003325-34.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.

1003325-34.2024.8.11.0004

Recorrente:
União Laser e Estética Ltda.

Recorrido:
Marcus Vinicius Dourado de Araújo

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa requerida ante sentença que julgou procedente os pedidos iniciais e a condenou ao pagamento de danos morais e materiais.

Da narrativa dos fatos o autor alega que em 31/08/2021 adquiriu um pacote de depilação a Laser junto à empresa recorrida pelo valor de R$ 9.322,38 (nove mil trezentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos) pago via cartão de crédito.

Aduz que logo nas primeiras sessões sofreu queimaduras de pele, ficando com manchas escuras após os procedimentos estéticos, por esta razão solicitou o cancelamento do pacote e o reembolso do valor adimplido, contudo, sem êxito.

Afirma que ao solicitar o cancelamento a empresa lhe enviou um termo para que fosse assinado e devolvido, todavia, ao fazer a leitura notou a existência de cláusulas que entende serem abusivas, pois eximem a empresa de culpa ou falha na prestação de serviço, desta forma buscou a via judicial para rescindir o contrato e obter o restituição do montante desembolsado.

Consigne-se que os documentos acostados aos autos, em especial, fotos demonstrando as queimaduras em Id. 252771752, comprovantes de pagamentos em Id. 252771750, a solicitação e o termo de cancelamento em Id. 252771754 e Id. 252771755 corroboram a versão autoral.

A empresa recorrente em suas razões recursais, arguiu as preliminares de cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova testemunhal e de incompetência do juizado especial em razão da necessidade da realização de prova pericial para constatar se houve ou não os danos estéticos alegados pelo autor. Desnecessário.

Devem ser rejeitadas as preliminares arguidas, pois não há que se falar em cerceamento de defesa a prova é exclusivamente documental, como o caso em apreço, sendo absolutamente dispensável a produção de prova oral, tendo em vista que conjunto probatório dos autos é tecnicamente hábil à solução da controvérsia.

Isso porque, a ocorrência de falha na prestação de serviço revela-se incontroversa por meio das fotografias apresentadas pelo autor, sendo suficientes para o julgamento da lide com o convencimento motivado, consoante artigo 371 do CPC.

Ademais cabe ao juiz, que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – DEPILAÇÃO A LASER – QUEIMADURAS NA REGIÃO EM QUE FOI APLICADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ARTIGO 14 DO CDC – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Pelo princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 370 do CPC, o juiz tem autonomia para formar seu convencimento, desde que apresente os fundamentos de fato e de direito. Portanto, pode indeferir a perícia se entender desnecessária para o deslinde da controvérsia As queimaduras comprovadamente ocorridas após depilação a laser não se inserem nos riscos e efeitos do procedimento informados ao consumidor e geram o dever de indenizar os danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço.
(N.U 1031933-04.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Em relação ao mérito alega que não há dever de reparar o autor em danos morais materiais, ao argumento de que não houve de sua parte nenhum ato ilícito, todavia não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Registre-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Portanto, diante da falha na prestação de serviço, decorrente das queimaduras após o procediemento estético de depilação a laser, somada a
ausência reembolso dos valores pagos pelo autor,
é devida a indenização ao recorrido, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis.

A propósito este é o entendimento jurisprudencial em caso análogo ao ora analisado:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - PROCEDIMENTO ESTÉTICO DE DEPILAÇÃO A LASER REALIZADO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - QUEIMADURAS QUE ORIGINARAM CICATRIZES NA REGIÃO DA VIRILHA E BARRIGA - NEXO DE CAUSALIDADE E DANO MORAL E ESTÉTICOS COMPROVADOS - DANOS MATERIAIS - GASTOS DEMONSTRADOS COM TRATAMENTO - INDENIZAÇÃO DEVIDA – REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.
Não ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do CPC. Os procedimentos contratados pela autora (depilação a laser) consistem em obrigação de resultado, de modo que os profissionais se comprometeram em lhe oferecer um resultado satisfatório.
A culpa do profissional que acarreta lesão corporal na consumidora, gera o dever de indenizar os danos morais e estéticos ocasionados pela falha na prestação de serviço. Devem ser reduzidas as indenizações por dano moral e estético, quando fixadas em dissonância com os elementos dos autos e em inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Comprovado o dano material suportado pela autora, de rigor a condenação dos réus em repará-los. (N.U 0005159-12.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 02/06/2020)

Quanto ao valor da reparação em danos morais, verifica-se que
o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais do recorrido, não comporta reforma, pois se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cu
iabá-MT, 20/02/2025